Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RAI no 1006654-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que rejeitou a impugnação à execução ofertada pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravados, homologou o cálculo da correção do débito apresentado de forma unilateral pelo exequente e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado para garantia do juízo.
O deferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais se encontram presentes no caso em apreço.
Os agravados manejaram cumprimento de sentença e apresentaram cálculo unilateral do valor da dívida, totalizando R$ 1.711.817,54 (um milhão, setecentos e onze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que após a devida intimação, o agravante depositou o aludido valor para garantia do juízo.
Na impugnação, além de outras matérias aduzidas pelo agravante, chama atenção a discrepância entre o valor apresentado unilateralmente pelo exequente e aquele asseverado pelo devedor, no importe de R$ 592.472,61 (quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), ou seja, um eventual excesso de execução percentualmente demasiado.
Dessa maneira, levando-se em conta que o juízo está seguro, que o cálculo foi elaborado unilateralmente pelo credor, bem como a diferença entre os valores apresentados, se mostra prudente agregar efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento pelo colegiado.
Com essas considerações defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator